Tribunal: TJSP
Processo: 0039143-98.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Absolvição pretendida – Descabimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os termos da denúncia – Negativa apresentada pelo peticionário pouco crível e dissonante do conjunto probatório – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas (57 porções de

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas – Absolvição pretendida – Descabimento – Agentes de segurança penitenciária firmes ao confirmar os termos da denúncia – Negativa apresentada pelo peticionário pouco crível e dissonante do conjunto probatório – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza das drogas (57 porções de cocaína) – Pedido da d. Procuradoria de Justiça pela redução ao patamar de piso – Não acolhimento – Acréscimo amparado no art. 42 da Lei 11.343/06 – O magistrado possui ampla discricionariedade na fixação das reprimendas, que devem imprimir a exata e suficiente resposta estatal à conduta do agente – Questão devidamente apreciada e fundamentadamente rechaçada pela E. 9a Câmara de Direito Criminal desta C. Corte – Requerimento do i. Procurador de Justiça pela redução do acréscimo de 1/5 operado em razão da multirreincidência do peticionário, bem como pelo afastamento de uma das condenações utilizadas pelo magistrado "a quo" – A despeito de um dos apontamentos feitos na r. sentença estar, de fato, prescrito, o que impede o reflexo na reprimenda, não há como se perder de vista que o peticionário ostenta outras duas condenações aptas ao reconhecimento da reincidência, de modo que a fração escolhida deve ser mantida – Precedente do C. STJ neste sentido – Privilégio bem afastado e majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, correta – Reprimenda inalterada – Regime fechado escorreito – Pedido revisional improcedente.